Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-52.2023.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006202-52.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANA LUCIA DOS ANJOS - CPF: 052.472.421-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON BARBOSA PINTO - CPF: 013.850.241-27 (TESTEMUNHA), MARIANA FROTA CASTRO - CPF: 021.754.925-08 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INGRESSO COM ENTORPECENTE OCULTADO NAS VESTES. CONSUMAÇÃO DO DELITO CARACTERIZADA. TESES DE ATIPICIDADE, CRIME IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 195 dias-multa. A acusada foi flagrada tentando ingressar em unidade prisional com 14,7g de maconha escondida nas vestes íntimas, destinada a seu companheiro detento. A defesa postulou a absolvição ou desclassificação da conduta, com base em quatro teses: (i) atipicidade pela pequena quantidade de droga; (
ii
) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, à luz do Tema 506 do STF; (
iii
) configuração de crime impossível em razão da revista obrigatória no presídio; e (
iv
) ausência de início de execução por tratar-se de ato preparatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pequena quantidade de droga apreendida torna a conduta atípica; (
ii
) verificar se é possível a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), conforme o Tema 506 do STF; (
iii
) determinar se a e
xistência de revista obrigatória configura crime impossível; e (
iv
)
definir se o ingresso em unidade prisional portando entorpecente supera o ato preparatório e caracteriza início de execução ou consumação do delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelos Laudos Periciais, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela confissão da apelante, que admitiu ter ocultado a droga para entregá-la ao companheiro preso, circunstância que evidencia a destinação a terceiro e confirma a tipicidade penal da conduta.

4. A
reduzida
quantidade de droga
apreendida
não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico
de entorpecentes,
quando presentes elementos objetivos que indiquem destinação a terceiro, como o local da apreensão (estabelecimento prisional) e a confissão da ré.

5. À luz do Tema 506 do STF, o porte de cannabis sativa para consumo pessoal possui natureza não penal, estabelecendo uma presunção relativa de uso próprio, mas tal presunção não impede o reconhecimento do delito de tráfico quando as circunstâncias fáticas evidenciarem elementos indicativos de mercancia ou de destinação da substância a terceiros.

6. A tese de crime impossível é inaplicável, pois os mecanismos de revista prisional não tornam absolutamente ineficaz o meio empregado; trata-se de obstáculo à consumação, mas não de impedimento absoluto à prática do delito.

7. A conduta de portar droga nas vestes ao tentar ingressar em estabelecimento prisional caracteriza o crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de mera conduta, sendo prescindível a efetiva entrega da substância ao destinatário para a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de pequena quantidade de droga não impede a configuração do
crime de
tráfico
de drogas
quando demonstrada a destinação a terceiro.

2. A
tese firmada no Tema 506 do STF não afasta a tipificação do
crime de
tráfico
de entorpecentes
quando presentes elementos que indiquem mercancia ou destinação da droga a terceiro.

3. A existência de sistema de revista em estabelecimentos prisionais não torna o tráfico de drogas um crime impossível, pois se trata de obstáculo relativo, sujeito a falhas, que não elimina a potencialidade lesiva da conduta.

4. O ingresso de substância entorpecente na área de revista de unidade prisional, transportada pelo próprio agente, consuma o tipo penal do tráfico de drogas, cuja natureza é de mera conduta, tornando irrelevante a efetiva entrega da substância e afastando, por completo, a alegação de tratar-se de ato preparatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III; CF/1988, art. 5º, LV; Código Penal, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 316729, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.05.2016,
DJe
16.05.2016. STF, Tema 506, Tribunal Pleno, j. 25.06.2024. STJ,
EDcl
no HC 874106/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.10.2024,
DJe
05.11.2024. STJ,
AgRg
no HC 878380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.02.2024,
DJe
26.02.2024. TJMT, Apelação Criminal 0000408-57.2015.811.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.05.2020. TJMT, Apelação Criminal 1007250-41.2024.811.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ana Lúcia dos Anjos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que a condenou como incursa no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, bem como absolveu o corréu Pedro Rodrigues de Sousa Neto.

Em suas razões, a defesa sustenta
, em síntese: (i) atipicidade da conduta, em razão da pequena quantidade de droga apreendida; (
ii
) desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal; (
iii
) configuração de crime impossível, em virtude da revista obrigatória realizada no estabelecimento prisional; e (
iv
) ausência de início de execução do crime de tráfico, por se tratar, segundo alega, de ato meramente preparatório.

O Ministério Público,
em primeiro grau,

apresentou
contrarrazões pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, e
m
parecer subscrito pela
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, em 25/12/2022, durante procedimento de revista para ingresso de visitantes no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde/MT, a acusada Ana Lúcia dos Anjos tentou adentrar na unidade prisional portando 14,7g (catorze gramas e sete decigramas) de maconha, ocultados em suas vestes íntimas.

O entorpecente foi detectado pelo
scanner
corporal, ocasião em que os policiais penais localizaram a substância acondicionada junto a uma carta. Indagada, a acusada admitiu que pretendia entregar o material ao seu companheiro, custodiado no referido estabelecimento prisional.

Diante disso, foi lavrado Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, com a apreensão da substância e dos demais documentos e mídias juntados aos autos.

Expostas as circunstâncias fáticas, passa-se à análise do mérito recursal.

I.
DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa técnica do apelante sustenta, em síntese, que a conduta não configura tráfico de drogas, ao argumento de que se trata de hipótese de atipicidade em razão da pequena quantidade de droga apreendida,
e possibilidade de

desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, bem como de que se estaria diante de crime impossível, em razão da revista obrigatória no estabelecimento prisional, além de não haver início de execução do crime de tráfico, por se tratar, segundo afirma, de ato meramente preparatório.

Tais teses, contudo,
não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante (ID. 312468591), pelo Auto
d
e Apreensão (ID. 312470854), pelos laudos periciais (ID. 312470883 e ID. 312470889), bem como por registros audiovisuais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais evidenciam que a apelante foi flagrada trazendo consigo 14,7g de maconha ao tentar ingressar no estabelecimento prisional.

Quanto à autoria, a própria apelante, ao ser surpreendida
levando consigo
a droga
,
já no interior do estabelecimento prisional, admitiu que o entorpecente se destinava a seu companheiro, ali custodiado, declaração posteriormente ratificada em juízo (ID. 312470941), o que corrobora a imputação delitiva que lhe é dirigida.

No que se refere à pretendida desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal, com fundamento no Tema 506 do STF, não assiste razão à defesa. Com efeito, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não institui qualquer espécie de “tolerância quantitativa” para o porte de
cannabis sativa
, tampouco confere licença para a posse de até 40g da substância. O que se assentou foi a natureza não penal do porte para consumo pessoal, fixando-se parâmetros objetivos para presunção relativa de usuário, sem afastar, contudo, a tipificação do tráfico de drogas quando as circunstâncias fáticas indicarem intuito de mercancia ou destinação a terceiro.

Eis a tese firmada no referido tema:

Tema 506/STF – Tese firmada:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Como se vê, a referência a 40g de
cannabis sativa
tem a finalidade de estabelecer presunção relativa de uso, não de criar zona de imunidade material ao crime de tráfico de drogas. A própria tese explicita que, mesmo abaixo desse patamar, é possível o enquadramento no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando presentes elementos concretos que indiquem destinação a terceiro, como a forma de ocultação, o local da apreensão e o contexto fático.

No caso dos autos, a apelante confessou expressamente que
transportava
o entorpecente para ser entregue a seu companheiro, preso no interior da unidade, circunstância que afasta por completo a tese de posse para uso próprio e evidencia a destinação da droga a terceiro em ambiente carcerário. Assim, caracterizado o tráfico, não há falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, destaca-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação baseou-se em provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos de agentes penitenciários sob o crivo do contraditório, que flagraram o paciente transportando no organismo 6 embalagens de cocaína, após passar pelo aparelho body scanner no retorno ao presídio do trabalho externo.
4. Não é possível desclassificar a conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio (
art
. 28 da Lei n. 11.343/2006), porque, ainda que a quantidade de droga não seja expressiva (41,12 gramas de cocaína), consta na sentença que o contexto, isto é, além da quantidade e qualidade do produto, o local em que foi localizado - penitenciária, na qual, o paciente cumpria pena em regime semiaberto - encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.
5.
A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova idônea, desde que não haja indícios de parcialidade. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E,
NESSE

C
ONTEXTO, IMPROVIDO. (STJ -
EDcl
no HC: 874106 SP 2023/0437780-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)
;

[...] 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – ESPOSA DO RÉU PRESA EM FLAGRANTE AO ENTRAR COM DROGA EM DIA DE VISITA – NEGATIVAS INFUNDADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS [...]
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a ré trazia consigo considerável quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, tendo como destinatário o apelante (seu marido)
-
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final
” (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2020). (TJ-MT - APR: 00004085720158110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2020).

Também não procede a alegação de crime impossível. Nos termos do art. 17 do Código Penal, o reconhecimento da figura exige ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. As medidas de controle e os sistemas de revista existentes em estabelecimentos prisionais constituem obstáculo apenas relativo, que pode ser superado, não tornando o meio empregado absolutamente ineficaz nem afastando a potencialidade lesiva da conduta.

A tentativa de ingressar em presídio portando drogas, ainda que submetida a revista rigorosa e mesmo quando ocultadas em região íntima, revela a idoneidade concreta do meio escolhido, não se confundindo com hipótese de absoluta impropriedade ou ineficácia. A segurança prisional, embora rigorosa, apenas reduz a probabilidade de êxito, sem eliminar a possibilidade de consumação do tráfico intramuros, razão pela qual não se configura a hipótese prevista no art. 17 do Código Penal.

A respeito, destacam-se os seguintes precedentes
da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
ENTRADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS. CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO
ART .
33 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal .
2. "
A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas", não havendo que se falar, portanto, em crime impossível por ineficácia absoluta do meio

( HC
298.618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
4/11/15
) .
3. O crime de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11 .343/06. Assim sendo, no caso em apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente de trazer a droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 316729 RS 2015/0033934-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/05/2016);

[...]
1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas quando a própria confissão parcial da acusada, complementada pela delação do corréu – destinatário da droga que seria introduzida na unidade prisional –, está em consonância com os testemunhos de policiais e agentes penitenciários, a formar um conjunto probatório coeso e seguro quanto ao exercício da
narcotraficância
imputada. 2. Instaurado o incidente de insanidade mental no decorrer da instrução e comprovado que a apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, inviável a absolvição fulcrada na tese de carência de discernimento.
3 .
A apelante foi flagrada pelas agentes penitenciárias já nas dependências da unidade prisional, ocultando uma porção de droga em sua genitália, no desiderato de
entrega-la
ao namorado que se encontrava preso, de modo que, embora para entrar no local a acusada tivesse que ser submetida à minuciosa inspeção/revista pessoal, não se verifica na hipótese a ineficácia absoluta do meio empregado, a afastar a versão de atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível.
4. O delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, bastando à sua consumação que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares dispostos no caput do art. 33 da Lei
nº .
11.343/06, logo, a conduta da apelante de trazer consigo a droga para a fila de visitantes da unidade prisional, já se revela suficiente à subsunção ao tipo penal, tornando descabida a desistência voluntária sustentada com base na alegação de que se afastou da fila e intencionou sair da Cadeia Pública antes de ser submetida à revista. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003060-38.2018 .8.11.0011, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020)
.

De igual modo, não subsiste a tese de ausência de início de execução. A apelante já transportava a droga, ocultada em suas vestes, e adentrara
à
área de controle da unidade prisional, submetendo-se ao
scanner
corporal, momento em que foi detectado o volume suspeito. O comportamento ultrapassa a linha dos atos meramente preparatórios e consuma o verbo “trazer consigo” previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Consoante a jurisprudência pátria, o ingresso da substância no perímetro de revista do estabelecimento prisional já configura a consumação do núcleo típico, sendo desnecessária a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário para a caracterização do delito.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

[...]
2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a
substância entorpecentes
seja

encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final.

Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
Precedentes (
AgRg
no
AREsp
483.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018,
DJe
de 9/10/2018). 3. In
casu
, verifica-se dos autos que se trata de hipótese em que os pacientes ajustaram previamente a data, a forma e o modo de entrega da droga no estabelecimento prisional, de modo que, durante a revista realizada pelos agentes penitenciários, a droga foi encontrada, o que deverá ser apurado durante o curso da ação penal na origem. Nessa linha de intelecção, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. (STJ -
AgRg
no HC: 878380 PE 2023/0457528-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024);

[...]
Impõe-se a reforma da absolvição,
uma vez que demonstrado nos autos que a companheira do apelado foi flagrada tentando ingressar na unidade prisional com drogas escondidas em sua genitália
, ocasião em que, assistida por advogada, declarou de forma clara que agia a mando do réu.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06,

sendo desnecessária a efetiva entrega da droga ou o seu ingresso material, dada a natureza formal e de mera conduta do delito de tráfico de drogas
. A quantidade significativa das substâncias, aliada ao modo de ocultação e ao local de destino, afasta qualquer alegação de porte para consumo pessoal. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10072504120248110003, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2025).

Diante do con
junto probatório, que demonstra de forma suficiente
a materialidade e a autoria
delitivas
, bem como a destinação do entorpecente a terceiro
,
não há
como acolher as teses defensivas de posse para uso próprio, crime impossível
ou
ausência de início de execução
.

As circunstâncias da apreensão, consubstanciadas na droga trazida consigo, oculta nas vestes, no momento de ingresso no estabelecimento prisional, amoldam-se ao tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação, nos termos fixados na sentença.

Rejeito, portanto, as teses suscitadas pela defesa.

I
I
. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal

interpo
s
to
por
Ana Lúcia dos Anjos

e, no mérito,
NEGO-LHE PR
OVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025